Tribunal: TJMMG
Processo: 0002884-90.2014.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
Processo n. 0002884-90.2014.9.13.0001 Revisor: e Relator para o acórdão: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/08/2020 Publicação: 27/08/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADES - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO HAVIDA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - CONDIÇÕES DO SURSIS PENAL - EXARCEBAÇÃO NO NÚMERO DE JORNADAS - REDUÇÃO PARA 24 JORNADAS DE 06 HORAS CADA - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO AO NÚMERO DE JORNADAS EXTRAS ESTABELECIDO COMO CONDIÇÃO PARA O SURSIS PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Des. Osmar Duarte Marcelino, Revisor e Relator para o acórdão) EMENTA HABEAS CORPUS - REQUERIMENTO DO EMINENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA PARA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO SENTENCIADO, DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312, DO CPM) - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE - O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NÃO SE CONFUNDE COM OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO - NO ARTIGO 312 DO CPM, O BEM JURÍDICO TUTELADO É A FÉ PÚBLICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO OU SERVIÇO MILITAR - A MENTIRA DO SEGUNDO SENTENCIADO NÃO FOI SOMENTE NO INTUITO DE SUA AUTODEFESA, MAS PARA ENCOBRIR A ALTERAÇÃO E A DESCARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO, PARA SE EXIMIR DE EVENTUAIS PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENAIS - O DIREITO À SUA NÃO INCRIMINAÇÃO NÃO ABRANGE A POSSIBILIDADE DE ALTERAR A CENA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE ELE MESMO DEU CAUSA - INOVAÇÃO DO ESTADO DE LUGAR, DE COISA OU PESSOA - CRIAÇÃO ARTIFICIOSA DE OUTRA REALIDADE, QUE COMPROMETEU O TRABALHO PERICIAL REALIZADO, QUE SE MOSTROU INCONCLUSO - INDUZIMENTO A ERRO DE AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO JUDICIÁRIO EM EVENTUAL AÇÃO PENAL FUTURA - DENEGADA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS. - O segundo sentenciado ao proceder a alteração do local do acidente, ao qual deu causa, descaracterizando totalmente a posição dos veículos envolvidos, atuou não para se auto defender,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 mas sim para se eximir de eventuais punições administrativas e penais. Para isso, fez constar no REDS informações inverídicas no sentido de que a motocicleta era conduzida em alta velocidade e que seu condutor não obedeceu a ordem de parada, tentando evadir da viatura policial fazendo zigue e zague. - Não há que se falar no caso em análise do direito constitucional da não autoincriminação em favor do segundo sentenciado, já que o policial militar no sagrado exercício profissional, têm o dever de leal e fielmente fazer constar nos documentos públicos, que tem fé pública, a verdade dos fatos como eles realmente ocorreram. - O direito à não autoincriminação não abrange a possibilidade de o sentenciado alterar a cena do acidente de trânsito que ele mesmo deu causa, inovando o estado de lugar, de coisa ou pessoa, para, criando artificiosamente outra realidade, comprometendo o trabalho pericial que seria realizado e se tornou inconcluso, levando a erro de avaliação relevante o próprio Judiciário, em eventual ação penal futura. - Ordem denegada. (Des. Rúbio Paulino Coelho, Relator) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Sidney Eurípedes da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso de apelação para reduzir a 24 (vinte e quatro) o número de jornadas extras, 06(seis) horas cada, a serem cumpridas durante o período de concessão da suspensão condicional da pena. Vencido o Desembargador Relator que negou provimento ao recurso. Quanto ao pedido do eminente Procurador de Justiça de concessão da ordem de habeas corpus, para que seja o sentenciado Sd PM Jaime Damásio de Souza absolvido da imputação do crime de falsidade ideológica, a Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a presente ordem. Ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que concedeu a ordem em favor do Sd PM Jaime Damásio de Souza, para afastar a condenação pelo crime previsto no art. 312 do CPM. Relator para acórdão o Desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do Cb PM Sidney Eurípedes da Silva e do Sd PM Jaime Damásio de Souza, imputando ao primeiro a prática do crime capitulado no artigo 312, c/c o artigo 70, inciso II, alínea “b”, do Código Penal Militar (CPM), delito de falsidade ideológica. Ao segundo denunciado, foi imputada a prática dos crimes capitulados nos artigos 209, inciso I, 261, inciso I, e 312, c/c o artigo 70, inciso II, alínea “b”, do CPM. Consta nos autos que, no dia 24/08/2014, por volta das 10h05min, na Praça Padre Eustáquio s/nº, no centro da cidade de Ibiá, MG, o Sd PMTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Jaime Damásio de Souza, motorista da VP 14339, ofendeu a integridade física de Felipe Augusto da Silva. Na mesma ocasião, com o intuito de ocultar o delito acima mencionado, os denunciados fizeram inserir, em documento público, declaração diversa da que deveria ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, fato este que atentou contra o serviço militar. No dia dos fatos, os dois militares faziam o patrulhamento normal na VP 14339, quando se depararam com uma motocicleta que vinha em sentido contrário. O segundo denunciado, motorista da viatura, deu uma guinada na mesma, invadindo a contramão de direção, fechou o veículo do civil e colidiu a parte dianteira esquerda da viatura com a roda traseira da motocicleta, vindo a mesma, logo em seguida, a colidir com um poste de iluminação pública, fato que causou ferimentos na vítima, que ficou desfalecida no solo, e avarias na motocicleta, as quais constituem o delito de dano. A denúncia foi recebida em 30/08/2016. A sessão de julgamento foi realizada em 03/09/2019. Os denunciados foram citados, qualificados e interrogados, bem como foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e posteriormente as testemunhas arroladas pela defesa dos acusados. O Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia. Dada a palavra à douta Defensora Pública Dra. Adriana Newmann Franca Lima, produzindo a defesa do denunciado Cb PM Sidney Eurípedes da Silva, a Defensora requereu a sua absolvição do denunciado, nos termos do artigo 439, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. Dada a palavra ao douto advogado Dr. Carlos Galvão Neto, produzindo a defesa do denunciado, Sd PM Jaime Damásio de Souza, corroborou a fala da Defensora Pública e requereu a absolvição do Sd PM Jaime da mesma forma. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de três votos a dois, condenou ambos os réus pela prática do delito capitulado no art. 312 do CPM, impondo ao primeiro, Cb PM Sidney Eurípedes da Silva, a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, aumentada de 1/5 (um quinto), em razão de circunstância agravante, contida no artigo 70, inciso II, alínea “b”, aumento esse de 3 (três) meses e 6 (seis) dias, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime aberto. Foi concedido ao Cb Sidney o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 40 (quarenta) jornadas de trabalho durante o período de prova. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) impôs ao segundo denunciado, Sd PM Jaime Damásio de Souza, por maioria de dois votos a um, a condenação, à pena-base de 1 (um) ano de reclusão, aumentada de 1/5 (um quinto), perfazendo um total de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, também pelo cometimento do crime capitulado no artigo 312 do CPM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar (AJME), julgando singularmente o feito, quanto às imputações atribuídas ao segundo denunciado, previstas no art. 209 e 261 do CPM, condenou o réu pela prática de ambos os delitos, impondo ao mesmo a pena de 6 (seis) meses de detenção, em relação à lesão corporal, e a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, em relação ao crime de dano. O magistrado, de acordo com a regra do art. 79, considerou a aplicação da pena mais grave, que é de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias, somada à pena menos grave, qual seja, 7 (sete) meses em relação ao delito de dano e 3 (três) meses em relação ao delito de lesão corporal, perfazendo um total de 2 (dois) anos e 13 (treze) dias. A sessão de leitura da sentença condenatória recorrível se deu em 12/09/2019 (fl. 658). A defesa do Cb PM Sidney Eurípedes da Silva apelou da sentença que o condenou, nas iras do art. 312, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, com concessão de sursis pelo período de dois anos. A defesa do Sd PM Jaime Damásio de Souza apelou da sentença que o condenou por lesão corporal, falsidade ideológica e dano qualificado, contudo, ciente do trânsito em julgado para o Ministério Público, desistiu do recurso à fl. 668v, requerendo a extinção de punibilidade em face do art. 209 do CPM, nos moldes dos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VII, ambos do CPM, e, nesta esteira, a concessão, de igual forma, da suspensão condicional da pena, nos moldes direcionados ao corréu Cb PM Sidney Eurípedes da Silva. À fl. 679, o Juízo primevo homologou a desistência do recurso, concedeu ao sentenciado o benefício da suspensão condicional do processo e decretou a extinção da punibilidade pela prescrição, relativamente ao delito de lesão corporal, nos termos do inciso VII, c/c o § 1º, do artigo 125 do CPM. Perfazendo novo somatório das penas, em aplicação à regra do artigo 79 do CPM, para fins de unificação das penas do segundo denunciado, Sd PM Jaime Damásio de Souza, ficou mantida a pena mais grave de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, aplicada pela prática do crime de falsidade ideológica, acrescida da metade da menos grave que é de 7 (sete) meses de reclusão, tornandose definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto. Foi designada a data de 05/12/2019 para a realização da audiência admonitória. Às fls. 682/684v, a ilustre representante do Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação, rebatendo a tese defensiva, pugnando pela manutenção da sentença proferida. A audiência admonitória designada foi realizada em 05/12/2019 (fl. 686), ocasião em que o Cb PM Sidney Eurípedes da Silva se manifestou no sentido de aceitar a suspensão condicional da pena, o sursis, pelo prazo de dois anos, bem como o cumprimento de 40 (quarenta) jornadas de 6 (seis) horas de trabalho semanal, durante o período de prova, ou seja, durante o período de dois anos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O eminente Procurador de Justiça, em seu parecer de fls. 690/694, afirmou que os fatos são incontroversos, sendo certo que o fornecimento, mesmo na condição de envolvido, de informações falsas, inseridas no boletim de ocorrência policial, pode configurar o crime de falsidade ideológica, desde que não caracterize o exercício do direito à autodefesa. Ressaltou que não pode o réu Cb PM Sidney invocar o direito à sua autodefesa, pois fez a declaração falsa não em seu próprio benefício, mas, sim, para favorecer ao corréu Jaime, que era o motorista que conduzia a viatura policial quando a mesma colidiu com a motocicleta dirigida pela vítima, causando a lesão corporal e o dano. Considerou a pena do Cb PM Sidney foi fundamentada e dosada, não merecendo reforma. Todavia disse que o Sd PM Jaime mentiu sobre os fatos ao militar que confeccionou o boletim de ocorrência, fazendo o uso do seu direito à autodefesa, aplicando-se-lhe, portanto, o princípio jurídico nemo tenetur se detegere. Disse, ainda, que o Sd Jaime foi condenado pelos crimes de dano qualificado e lesão corporal, assim como por negar a autoria destes mesmos delitos, mentindo, sendo de Justiça a concessão do habeas corpus em favor do militar, para que seja absolvido da imputação da prática do delito de falsidade ideológica, capitulado no artigo 312 do CPM. Assim, o eminente Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pelo Cb PM Sidney Eurípedes da Silva. Requereu, em favor do Sd PM Jaime Damásio de Souza, a concessão do habeas corpus, para que seja absolvido da imputação da prática do delito de falsidade ideológica. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Juízes, analisei com profundidade os autos do processo que ora julgamos, e, feito isso, peço venia ao culto e honrado Desembargador Relator para divergir, em parte, do seu brilhante voto. Em primeiro lugar, quanto ao habeas corpus de ofício em favor do réu Jaime Damásio de Souza, apresentado pelo eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, através do qual se busca afastar o crime de falsidade ideológica ao citado réu, acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator, para denegar a ordem. Quanto ao apelo do réu Sidney Eurípedes da Silva, acompanho o eminente Desembargador Relator em relação à condenação imposta e à pena estabelecida. No entanto, em relação ao sursis penal, entendo a condição estabelecida na sentença, qual seja o cumprimento de 48 (quarenta e oito) jornadas extras de trabalho, cada uma com 06 (seis) horas de labor, é absolutamente desproporcional, uma vez que imporá ao militar uma sobrecarga maléfica à sua saúde e à sua vida.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ora, estamos falando de 02 (duas) jornadas extras, de 06 (seis) horas cada, por mês, ou seja, um acréscimo de 12 (doze) horas de trabalho em cada mês, por 24 (vinte e quatro) meses. Sabemos que o militar, em sua rotina diária, tem um trabalho estressante e cansativo, e essa rotina é, muitas vezes, aumentada em face da cobertura de faltas e de férias de outros colegas de farda, e ainda temos as férias do próprio militar e as licenças porventura homologadas pela administração. Isso tudo, sem dúvida, me permite concluir que o número de jornadas extras, tal como imposto na sentença, acarretaria, inobstante o acerto na dosimetria da pena, um sursis que se convolaria em uma pena cruel e quase em um trabalho forçado, a exigir forças extremas do militar apenado. Nesse sentido, mantenho a condenação do militar Sidney Eurípedes, tal como decidido no voto do eminente Desembargador Relator, mas, quanto às condições estabelecidas para o sursis, provejo parcialmente o recurso de apelação, para reduzir a 24 (vinte e quatro) o número de jornadas extras, de 06 (seis) horas cada, a serem cumpridas durante o período de concessão da suspensão condicional da pena. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR VENCIDO NA APELAÇÃO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Consta nos autos que, no dia 24/08/2014, por volta das 10h05min, na Praça Padre Eustáquio s/nº, no centro da cidade de Ibiá, MG, o Cb PM Sidney Eurípedes da Silva e o Sd PM Jaime Damásio de Souza, motorista da VP 14339, faziam o patrulhamento motorizado quando se depararam com uma motocicleta que vinha em sentido contrário. Ao reconhecerem o condutor da motocicleta - o qual, segundo o apelante, já fora visto anteriormente em atitude suspeita, tendo-se evadido de abordagens pessoais -, o Sd PM Jaime deu uma guinada na viatura, invadiu a contramão de direção e atingiu a motocicleta na sua roda traseira, com o para-lama esquerdo dianteiro da viatura, fazendo com que o civil Filipe Augusto da Silva se desequilibrasse, vindo a cair e colidir sua moto com um poste de transmissão de energia elétrica, o que causou a este ferimentos, e avarias na sua motocicleta. Logo após o abalroamento, os militares engataram a marcha ré na viatura e a manobraram, retirando-a da posição de contramão de direção, com o claro objetivo de ludibriar o trabalho de perícia, tanto é que o laudo acostado às fls. 67/68 mostra-se inconclusivo. A defesa do apelante argumenta que os militares perderam a prerrogativa de elaborarem o BO ao se envolverem no acidente de trânsito, motivo pelo qual foi acionado um terceiro militar para a elaboração do REDS. Argumenta também que, como pessoas envolvidas no acidente, o apelante e o seu motorista repassaram para o agente que redigiu o BO tão somente a versão própria dos fatos, não havendo comoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 afirmar que os militares agiram com dolo, já que, ao prestarem as suas informações para a elaboração do BO, o fizeram sob a ótica que tinham do acidente em questão. Assim, requer a defesa a reforma da sentença, em virtude de o apelante não ter cometido o crime tipificado no artigo 312 do Código Penal Militar (CPM). Caso seja mantida a decisão, que se reduza o quantum das 40 (quarenta) jornadas de trabalho de 6 (seis) horas - estabelecidas na reunião admonitória de fl. 686 -, que se mostra desproporcional. Pelo que vejo nos autos, restou caracterizada de forma cristalina o cometimento do crime de falsidade ideológica pelo recorrente, ao fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando, com isso, contra a administração e o serviço militar. Ao se eximirem de eventuais punições disciplinares e penais, o apelante e o seu motorista alteraram o cenário em que ocorreu o acidente de trânsito, modificando o posicionamento da viatura policial que abalroou a motocicleta na contramão de direção, colocando-a como se estivesse na mão viária correta, com o claro objetivo de ludibriar e induzir a erro o trabalho de perícia, tanto é que o laudo de fls. 67/68 mostra-se inconclusivo. Além disso, apresentaram uma versão inverídica dos fatos ocorridos e provados nos autos, levando o encarregado da lavratura do REDS a constar que a vítima conduzia sua motocicleta em “alta velocidade”, que teriam dado “ordem de parada” ao civil, que este teria tentado “evadir da guarnição fazendo manobra de zigue e zague pela via”, e que “ao tentarem abordar a motocicleta o condutor teria jogado o veículo sobre a viatura”. O contexto fático que circunda o delito de falsidade ideológica, em análise, demonstra tanto a vontade livre e consciente de alterar o local do acidente, quanto de omitir informações em documento público, no caso, o REDS, para encobrir as verdadeiras causas daquele acidente com a motocicleta. Ante a presença do dolo, a conduta perpetrada pelo apelante é típica e constitui infração penal, motivo pelo qual a sentença primeva não merece qualquer reparo e deve ser mantida. No que tange às 40 (quarenta) jornadas de trabalho, definidas na reunião admonitória de fl. 686, esta definição se deu em decorrência da aceitação do sentenciado da concessão do sursis, pelo prazo de dois anos, autorizada pelo art. 608, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). As 40 (quarenta) jornadas de 6 (seis) horas de trabalho não se mostra desproporcional e nem exacerbada, se considerarmos que o sentenciado, ora apelante, irá cumpri-las semanalmente, ao longo de dois anos, que é o período de prova, estando o quantum em conformidade com os critérios adotados nesta justiça especializada, que levou em consideração a gravidade dos fatos praticados pelo recorrente. Passo a analisar, agora, o pedido do eminente Procurador de Justiça, oficiante neste Tribunal, de concessão de habeas corpus,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 para que seja o segundo sentenciado, Sd PM Jaime Damásio de Souza, absolvido da imputação da prática do delito de falsidade ideológica. Fundamenta o e. Procurador que o apelante, Cb PM Sidney Eurípedes da Silva, não pode invocar aqui o direito à sua autodefesa, pois fez a declaração falsa não em seu próprio benefício, mas, sim, para favorecer o seu motorista (corréu), que conduzia a viatura policial quando esta colidiu com a motocicleta dirigida pela vítima, causando lesão corporal e dano material. A pena do Cb PM Sidney foi fundamentada e dosada, não merecendo reforma. Diz que o Sd PM Jaime, segundo sentenciado, mentiu sobre os fatos ao militar que confeccionou o boletim de ocorrência, fazendo uso do seu direito à autodefesa, devendo ser aplicado a ele, portanto, o princípio jurídico nemo tenetur se detegere,e que este militar foi condenado pelo cometimento dos crimes de dano qualificado e lesão corporal, assim como por negar a autoria destes mesmos delitos (mentindo), sendo de Justiça a concessão do habeas corpus, em favor do militar, para que seja absolvido da imputação da prática do delito de falsidade ideológica. O princípio nemo tenetur se detegere estabelece que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo (nem o suspeito ou indiciado, nem o acusado). O segundo sentenciado, Sd PM Jaime Damásio de Souza, após o juiz a quo homologar a desistência do seu recurso de apelação, conceder o sursis e decretar a extinção da punibilidade em relação ao crime de lesão corporal, previsto no art. 209 do CPM, nos termos do art. 125, inciso VII, c/c o § 1º do CPM, teve realizada em seu favor uma adequação na pena, que foi reduzida, tornando-se definitiva no patamar de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto. Foram mantidas as condenações nos crimes de dano qualificado e falsidade ideológica. Peço vênia ao eminente Procurador de Justiça para divergir do seu entendimento a respeito da aplicação do princípio nemo tenetur se detegere, ao segundo sentenciado. O crime de falsidade ideológica, para o qual pretende o Ministério Público a concessão de habeas corpus, para sua absolvição, não se confunde com os outros crimes de lesão corporal e dano qualificado. No crime de falsidade ideológica previsto no artigo 312 do CPM, o bem jurídico tutelado é a fé pública no âmbito da administração ou do serviço militar. Na falsidade ideológica, como nos ensina Sylvio do Amaral, “não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou algarismo. Há, apenas, uma mentira reduzida a escrito, através de documento que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por quem seu teor indica”. A caracterização do delito de falsidade ideológica exige, de forma concomitante, além da realização de alguns verbos nucleares, o dolo, consistente na vontade, livre e consciente, de praticar algumas das condutas descritas no tipo, bem como o elemento subjetivo, que se caracteriza pelo fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre algum fato, e, ainda, que esse fato seja juridicamente relevante, pois tais fatores são elementares do tipo penal em comento.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Entendo que, neste processo, somente poderíamos afastar a imputação de falsidade ideológica em desfavor do Sd Jaime Damásio de Souza, e conceder esta ordem de habeas corpus para a sua absolvição, se a sua mentira fosse somente no intuito de se proteger, de exercer o seu direito de autodefesa, mas não foi só isso o que ocorreu. Além de mentir, o militar modificou toda a cena onde ocorreu o acidente de trânsito, posicionando a viatura policial na mão viária correta, quando a realidade dos autos indica que o abalroamento foi causado pela guinada que o segundo sentenciado deu na viatura, levando-a para a contramão de direção, vindo a causar a colisão da moto que foi atingida com um poste de transmissão de energia elétrica. Tanto o Cb PM Sidney Eurípedes da Silva quanto o Sd PM Jaime Damásio de Souza, ao procederem à alteração do local do acidente, descaracterizando totalmente a posição dos veículos envolvidos, atuaram não para se autodefenderem, mas, sim, para se eximirem de eventuais punições administrativas e penais. Para isso, fizeram constar no REDS informações inverídicas, no sentido de que a motocicleta era conduzida em alta velocidade e de que seu condutor não obedeceu à ordem de parada, tentando evadir-se da viatura policial fazendo ziguezague. Registraram ainda que, ao tentarem abordar a motocicleta, seu condutor teria jogado o veículo sobre a viatura. A testemunha Clodoaldo Cristiano Ferreira, ouvida à fl. 333 dos autos, que se deslocava atrás da viatura, conduzindo o seu próprio veículo, confirmou de forma veemente que nada disso ocorreu. A viatura policial invadiu a contramão de direção e atingiu a motocicleta, sendo a causadora do acidente. Desta forma, não há que se falar, no caso em análise, no direito constitucional da não autoincriminação em favor do Sd PM Jaime Damásio de Souza, já que os policiais militares, no sagrado exercício profissional, têm o dever de leal e fielmente fazer constar nos documentos públicos, que têm fé pública, a verdade dos fatos como eles realmente ocorreram. O direito à não autoincriminação não abrange a possibilidade de os sentenciados alterarem a cena do acidente de trânsito a que eles mesmos deram causa, fazendo uma vítima com lesões corporais e considerável dano material, inovando o estado de lugar, de coisa ou pessoa, para, criando artificiosamente outra realidade se beneficiarem, comprometendo o trabalho pericial que seria realizado, e se tornou inconcluso, levando a erro de avaliação relevante o próprio Judiciário, em eventual ação penal futura, como esta que agora nos ocupa a atenção. Feitas estas considerações, ratifico e mantenho os fundamentos lançados na sentença de primeiro grau. Nesse sentido, nego provimento ao recurso de apelação. Quanto ao pedido do eminente Procurador de Justiça de concessão da ordem de habeas corpus, para que seja o sentenciado Sd PM Jaime Damásio de Souza absolvido da imputação do crime de falsidade ideológica, entendo que somente poderia ser afastado este crime se o militar tivesse exercido somente o seu direito de autodefesa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Uma coisa é o direito a não autoincriminação preconizado no princípio nemo tenetur se detegere. Outra coisa, bem diferente, todavia, é alterar a cena do acidente de trânsito, para ludibriar, confundir e induzir a erro o trabalho pericial e a atuação do Judiciário, inovando o estado de lugar, de coisa ou pessoa, para criar artificiosamente outra realidade ocular. Ante ao exposto, denego a presente ordem. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO NO HABEAS CORPUS Srs. Desembargadores, na oportunidade, entendo que assiste razão ao eminente Procurador de Justiça atuante nesta justiça especializada no que diz respeito à concessão do habeas corpus de ofício ao militar Jaime Damásio, em relação ao crime previsto no art. 312 do CPM, tendo em vista que sua conduta foi realizada unicamente com a intenção de evitar a sua incriminação. O fato de que os acusados manobraram os veículos envolvidos na colisão para simular situação inexistente, embora manifestamente inadequados, não pode fundamentar a condenação de Jaime Damásio pelo crime de falsidade ideológica. No Código Penal Militar não há previsão para o crime de fraude processual, como ocorre no parágrafo único do art. 347 do Código Penal Comum. Portanto, só nos cabe considerar a conduta de fazer inserir informação falsa em documento público. E, nesse aspecto, não é possível exigir-se do militar a conduta de incriminar-se ao relatar como o fato ocorreu. O habeas corpus deve ser concedido para afastar a condenação pelo crime previsto no art. 312 do CPM. Considerando que a imposição de 48 jornadas extras de trabalho, como condição para a suspensão da pena, se apresenta excessiva para o caso de condenação por crime de dano qualificado (art. 261 do CPM), dou provimento ao presente recurso para reduzir a condição para a suspensão condicional da pena da 24 jornadas extras de trabalho. Desta forma, concedo, do ofício, habeas corpus em favor de Jaime Damásio para afastar a condenação pelo crime previsto no art. 312 doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 CPM, bem como dou provimento parcial ao recurso para reduzir a condição do sursis para consolidá-la em 24 jornadas extras de trabalho. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de agosto de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Revisor e relator para o acórdã